Tribunal: STF
Processo: Rcl 43063
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA PARA EXAME DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. “PROGRAMA ASSISTENCIAL COM ROUPAGEM DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA”. APLICAÇÃO DO TEMA 612 (RE 658.026) E DA SÚMULA 280/STF. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. INUTILIDADE DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A competência para o julgamento do agravo destinado a destrancar recurso extraordinário inadmitido na origem é do Supremo Tribunal Federal, devendo a este ser encaminhado, desde que não se trate de insurgência contra a aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral. 



    2. Não há, porém, interesse de agir, quando manifestamente inadmissível o recurso extraordinário ao qual se pretende assegurar trânsito. Inaplicabilidade da Súmula 727/STF. Precedentes.



    3. O acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário harmoniza-se com a decisão firmada por esta Casa no julgamento do RE nº 658.026-RG.



    4. Para divergir do entendimento adotado pela Corte Estadual, no sentido de que a Lei nº 986/1999, do Município de Cotia, instituiu um programa assistencial com roupagem de contratação temporária, seria necessário o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, procedimento inviável na via extraordinária. Aplicação da Súmula 280/STF.



    5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.